Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-37.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003988-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COSME ALVES BRAGA - CPF: 017.282.181-95 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ENERGIA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança que visava obstar a cobrança de ICMS sobre energia elétrica produzida por
microusina
fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica gerada por
microusina
fotovoltaica do próprio consumidor, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL.

III. Razões de decidir

3.
A matéria em análise não se confunde com aquela apreciada no Tema 986 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que trata da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD em relações de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final.

4.
A energia injetada na rede pelo consumidor no sistema de microgeração distribuída constitui empréstimo gratuito à distribuidora, sem caracterizar operação de circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador para a incidência do ICMS.

5.
O Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ e, por meio da Lei Complementar estadual nº 696/2021, estabeleceu isenção do ICMS nas operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

6.
O mandado de segurança constitui via adequada à declaração do direito à compensação tributária, conforme Súmula 213 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É indevida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica produzida por
microusina
fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, por não caracterizar circulação jurídica de mercadoria e inexistir fato gerador do tributo".

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150,
inciso
I; Lei Complementar estadual n. 696/2021, art. 37; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1023259-66.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024; TJMT, N.U 1028737-55.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, Súmula 213.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
COSME ALVES BRAGA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos d
o
mandado de segurança
impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o Estado de Mato Grosso está realizando a cobrança indevida de ICMS sobre uma base de cálculo que inclui indevidamente a energia elétrica gerada pela sua
microusina
fotovoltaica, sem a existência de previsão legal ou a ocorrência de fato gerador que a justifique, configurando, portanto, um ato ilegal e inconstitucional.

Argumenta que o Convênio nº 16/2015, ao qual o Estado de Mato Grosso aderiu por meio do Decreto nº 382/15, bem como a Lei Complementar Estadual nº 631/2019, estabeleceram e ratificaram que os consumidores adeptos de uma usina fotovoltaica no sistema de compensação de troca de microgeração e minigeração pagariam ICMS somente sobre o valor líquido de sua conta, ou seja, somente sobre a diferença entre quantidade produzida e a quantidade consumida, quando esta última for superior.

Afirma que, no entanto, o governo do Estado de Mato Grosso passou a exigir o ICMS sobre toda a energia elétrica consumida, ainda que grande parte de tal componente seja de origem de compensação produzida
pelo próprio contribuinte por meio de sua usina fotovoltaica, o que acarreta um aumento indevido na sua conta de energia.

Sustenta que a matéria em questão não é afetada pelo Tema 986 do STJ, já que no caso dos autos está sendo cobrado ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar, operação em que não houve a comercialização de energia e, portanto, não ocorreu o fato gerador do tributo estadual.

Alega, ainda, que a cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal por não haver ato de mercancia, inexistindo circulação juridico-comercial de mercadorias.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pretendida, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia das unidades consumidoras de n° 6/3219440-9, 6/3257255-4 e 6/3262392-8, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia, bem como para reconhecer o direito ao crédito decorrente dos valores indevidamente recolhidos.

Não foram apresentadas contrarrazões
,
conforme certificado nos autos
(Id.
270865864
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou pel
o não provimento do apelo (Id.
279979887
).

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
COSME ALVES BRAGA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos d
o
mandado de segurança
impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que o Estado de Mato Grosso está realizando a cobrança indevida de ICMS sobre a energia elétrica gerada pela sua
micro
-
usina
fotovoltaica.

A sentença recorrida denegou a segurança vindicada, com fundamento na aplicação do Tema 986 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, sob o entendimento de que o apelante não se enquadrava nas hipóteses de modulação dos efeitos estabelecidas no mencionado julgado.

De início,
diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,

impende destacar que a matéria em discussão

no presente feito não se confunde com
aquela objeto
do Tema 986 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque e
m análise da questão submetida a julgamento e afeta ao Tema n. 986, do c. STJ, verifica-se que a discussão se refere

à incidência da TUST e TUSD, envolvendo as fases de geração, transmissão e de distribuição de energia elétrica, portanto, abrangendo relações referentes ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final, ou seja, em que há comercialização do produto, não se discutindo a ocorrência de fato gerador, mas debate sobre a composição da base de cálculo do ICMS.

Ocorre que, no presente caso, a questão debatida se refere a legalidade ou não da incidência do ICMS no caso dos consumidores que
produzem sua própria energia elétrica a partir da instalação de placas solares (energia fotovoltaica), sobre o excedente injetado na rede de distribuição de energia elétrica local e sobre o uso do sistema de distribuição da concessionária, faturado pela TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), sustentando a parte impetrante ser indevida a cobrança, sob o fundamento de que inexiste circulação jurídica de mercadoria e, portanto, inexiste fato gerador de incidência do imposto questionado.

Conclui-se, portanto, que o contexto fático do Tema n. 986 do c. STJ não atinge o objeto em discussão na presente demanda,
conforme será detalhadamente abordado na análise de mérito deste recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, a parte impetrante/apelada sustenta a ocorrência de cobrança indevida de ICMS sobre a quantidade injetada pela sua
microusina
fotovoltaica.

A parte impetrante
argumenta
, em síntese,
que o Estado de Mato Grosso está realizando a cobrança indevida de ICMS sobre uma base de cálculo que inclui indevidamente a energia elétrica gerada pela sua
microusina
fotovoltaica, sem a existência de previsão legal ou a ocorrência de fato gerador que a justifique, configurando, portanto, um ato ilegal e inconstitucional.

No caso, i
nfere-se dos autos que o consumidor gera sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis (placas solares), utilizando da energia produzida e injetando o excedente para a rede de distribuição, por meio de empréstimo gratuito, com a possibilidade de devolução em forma de crédito pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL:

“Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos
sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

[...]

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida,
por meio de empréstimo gratuito
, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

[...]

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)”.
[sem destaque no original].

A própria resolução normativa reconhece que se trata de empréstimo gratuito, ou seja, sem qualquer ônus e sem a mercancia do excedente à concessionária de energia elétrica.

Em 2015, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio do Convênio ICMS 16/2015, estabeleceu aos consumidores que aderissem uma usina fotovoltaica no sistema de compensação de troca de microgeração e minigeração o direito ao
pagamento de ICMS somente sobre o valor líquido de sua conta, isto é,
somente sobre a diferença entre quantidade produzida e a quantidade consumida
, sendo esta última superior:

Cláusula primeira: Ficam os Estados do [...], Mato Grosso [...] autorizados a
conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês
, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ, por meio do Decreto n. 382/2015 e, desde então, passou a aplicar tal disposição no cálculo do ICMS, sendo que a isenção adotada pelo Estado foi, inclusive, ratificada por meio da publicação da Lei Complementar estadual n. 696/2021, assegurando sua continuidade até o dia 31 de dezembro de 2027. Vejamos:

“Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”

Registre-se ainda que, nos termos do art. 150, inciso I, da Constituição Federal, é vedado às autoridades exigirem ou majorarem tributos sem disposição legal.

A despeito disso, como não há previsão legal no Estado de Mato Grosso para a cobrança de ICMS sobre a quantidade injetada pela usina fotovoltaica do consumidor, não pode ocorrer tal tributação.

Merece registro, por oportuno, que o tema ora em discussão –
cobrança de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local –
já foi objeto de análise e julgamento pelo Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, afastou a interpretação que possibilitava a incidência do ICMS. (ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.6.2023).

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a ilicitude na cobrança do ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar pelo Estado de Mato Grosso
(Precedentes:
TJMT, N.U 1023259-66.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024, Publicado no DJE 13.3.2024)
;
(TJMT, N.U 1028737-55.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.2.2024, Publicado no DJE 27.2.2024)
; e

(N.U 1045921-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
.

No caso em apreço, conforme se verifica da fatura de energia elétrica acostada aos autos,
denota-se que
o Fisco Estadual vem exigindo o
imposto sobre toda a energia consumida, incluindo aquela compensada pela energia injetada pelo próprio consumidor, o que configura flagrante ilegalidade.

Por conseguinte, resta evidenciado o direito líquido e certo do apelante de não se sujeitar à cobrança do ICMS sobre a energia elétrica por ele produzida e injetada na rede de distribuição, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, devendo o imposto incidir apenas sobre a diferença positiva entre a energia consumida e a energia injetada.

Por fim, s
aliente-se, por oportuno, que a via mandamental
se
apresenta adequada para a discussão da matéria, uma vez que o direito do impetrante
se
encontra demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, não necessitando de dilação probatória.

Quanto à restituição/compensação dos valores pagos a partir da impetração do
mandamus
,
conforme a Súmula 213 do c. Superior Tribunal de Justiça,
"o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".

Nesse sentido, a jurisprudência do
“
Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição
”.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.298/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 15/9/2022).
[sem destaque no original].

Logo, uma vez demonstrado o efetivo recolhimento feito a maior ou indevidamente, a declaração do direito à
restituição/
compensação tributária em sede de mandado de segurança se mostra adequada na hipótese, consoante entendimento do c. STJ.

Por derradeiro, registro que
a efetiva

compensação
, correspondente ao
ICMS cobrado e indevidamente pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido nos últimos 60 meses antes da
impetração
da ação mandamental,
não pode ser admitida pela via judicial, eis que possível a via do precatório,
sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao
mandamus
.

Deve-se, portanto, ser objeto de requerimento no âmbito administrativo
, momento em que a autoridade fazendária realizará o controle do procedimento compensatório
.

Todavia,
enquanto eventual restituição dos valores
, cujo fato gerador tenha ocorrido
a partir da impetração,
deverá observar a

forma do
Tema
n.
1
.
262 do STF
,
em fase de cumprimento de sentença
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha
de exigir recolhimento de ICMS referente
a
energia produzida e distribuída por
microusina
fotovoltaica destinada a abastecer as unidades consumidoras de titularidade da parte impetrante nº6/3219440-9, 6/3257255-4 e 6/3262392-8
,
no âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL

ii
)

D
eclarar o direito de compensação do ICMS cobrado
e
indevidamente pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido nos últimos 60 meses antes da impetração do presente
mandamus
,
enquanto eventual restituição dos valores deverá ocorrer a partir da impetração, em fase de cumprimento de sentença, na forma do Tema 1.262 do STF.

Deixo de fixar os honorários sucumbenciais,
por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025